Tribunal: TJDFT
Processo: 0706695-62.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Processo : 0706695-62.2021.8.07.0020 DESPACHO 1. A apelante Predigas Engenharia requer a gratuidade de justiça. Contudo, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3o, do CPC/2015, do que se depreende, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Nesse sentido, a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Confira-se aresto do col. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta eg. Corte entende que é possível a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. 2. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.619.682/RO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017) A propósito, registro que a existência de inúmeras demandas judiciais propostas em desfavor da apelante, por si só, não comprova necessidade da gratuidade. Além do mais, a juntada de balanço patrimonial desatualizado (id. 46758100) é insuficiente para a concessão do benefício. Destarte, é imprescindível a juntada atualizada da documentação financeira da apelante, com vistas a ser analisada a possibilidade de concessão do benefício processual. 2. No tocante aos demais apelantes, ANGELO MELO CARDOSO e ARIANE TOSTES GRANDI CARDOSO, nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo. Nada obstante a regra, se o pedido foi posto nos autos e indeferido, a presunção de insuficiência torna-se em certeza de suficiência de recursos para pagar as despesas processuais, inclusive as custas e os honorários advocatícios. Assim, a alteração dessa situação deve ser comprovada pelo requerente que renova o pedido nos mesmos autos. Nesse sentido: AgInt no AREsp 873.447/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 20/05/2016. No caso, em 08.09.2022, o juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Os apelantes recorreram da decisão judicial. Porém, esta eg. 5a Turma (ids. 43992925 e 44866407 dos autos n. 0737291-55.2022.8.07.0000) manteve a decisão singular acerca da suficiência de recursos. Pouco após a decisão deste eg. Tribunal, os apelantes interpuseram apelação, sem recolher o preparo, e pediram novamente a gratuidade de justiça. 3. Neste quadro, faculto aos apelantes, ANGELO MELO CARDOSO e ARIANE TOSTES GRANDI CARDOSO, manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de demonstrar a hipossuficiência superveniente, podendo, no mesmo prazo, efetuar o preparo em dobro, sob pena de configurar hipótese de deserção após o indeferimento do benefício. De igual modo, nos termos do artigo 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do artigo 932, I e VIII, e parágrafo único c/c os artigos 99, § 2o, todos do CPC/2015, à apelante, Predigas Engenharia, para comprovar a impossibilidade atual de arcar com as despesas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator